Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-60.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800672-60.2019.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MASTERBOI LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800672-60.2019.8.14.0125

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

APELADO:
MASTERBOI LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PAUTA FISCAL. COURO DE BOI EM SANGUE. COBRANÇA COM BASE EM VALOR PRÉ-FIXADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 431 do STJ, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por MASTERBOI LTDA., a qual afastou a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal (Portaria SEFA nº 1.730/2016), reconhecendo o direito à tributação pelo valor real da operação e à compensação tributária dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de ICMS com base em pauta fiscal fixada administrativamente; (ii) analisar a adequação do Mandado de Segurança como via processual para impugnar a exigência fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso que contrariar súmula de Tribunal Superior, como é o caso, diante da incompatibilidade da pauta fiscal com a Súmula 431 do STJ.

A pauta fiscal instituída pela Portaria SEFA nº 1.730/2016 estabelece valor mínimo de R$ 2,50/kg para couro de boi em sangue, mas desconsidera o valor real da operação, violando o critério legal de base de cálculo do ICMS fixado na Constituição e na Lei Kandir.

A utilização da pauta como base obrigatória e genérica é ilegal, pois o art. 148 do CTN somente permite arbitramento em hipóteses excepcionais, mediante processo administrativo que demonstre irregularidades nas declarações do contribuinte, o que não ocorreu no caso.

A cobrança com base em pauta fiscal sem o devido procedimento administrativo desvirtua o instituto do arbitramento e afronta o princípio da legalidade tributária.

O Mandado de Segurança é adequado à espécie, pois a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental pré-constituída (notas fiscais e Portaria), sem necessidade de dilação probatória.

A compensação tributária determinada na sentença e confirmada na decisão agravada encontra amparo na Súmula 213 do STJ, sendo legítima a restituição do indébito por via administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.

O recurso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas e rejeitadas, em descompasso com jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegal a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal pré-fixada que desconsidera o valor real da operação mercantil.

O arbitramento previsto no art. 148 do CTN somente é válido quando precedido de processo administrativo que comprove a necessidade da medida.

O Mandado de Segurança é via adequada para impugnar exigência fiscal baseada em pauta, quando demonstrada por prova documental a existência de direito líquido e certo.

É legítima a compensação administrativa de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS, conforme previsto na Súmula 213 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º; CTN, art. 148; CPC, arts. 932, IV, "a", e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431; STJ, Súmula 213; STJ, Súmula 461.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com suporte no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Para melhor elucidação da controvérsia, faço uma breve retrospectiva processual. Na origem, a empresa
MASTERBOI LTDA.
impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Arrecadação da SEFA/PA, questionando a cobrança de ICMS sobre o produto "couro de boi em sangue" com base em pauta fiscal (valores pré-fixados pela Portaria SEFA nº 1.730/2016), em detrimento do valor real da operação mercantil.

O Juízo
a quo
, ao analisar o
writ
, proferiu Sentença concedendo a segurança pleiteada para afastar a aplicação da pauta fiscal, determinando que o imposto incidisse sobre o valor da transação, além de reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado com a prestação jurisdicional de piso, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando, em suma, a legalidade do regime de pauta fiscal como mecanismo de controle de preços e combate à sonegação, amparado no art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN). Alegou, também, a inadequação da via eleita (Mandado de Segurança) por suposta necessidade de dilação probatória para aferir os valores de mercado.

Ao receber a Apelação, no exercício do juízo de admissibilidade e mérito recursal, proferi Decisão Monocrática com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC. Naquela oportunidade, neguei provimento ao apelo estatal, confirmando a sentença em reexame necessário, por verificar que a tese defensiva do Estado afrontava diretamente o enunciado da
Súmula nº 431 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

É contra esta decisão unipessoal que se insurge agora o Estado do Pará, via Agravo Interno.

Em suas razões recursais, o Agravante reitera os argumentos da Apelação, defendendo a validade da pauta fiscal e a legitimidade do arbitramento. Adicionalmente, questiona a possibilidade de julgamento monocrático, argumentando violação ao princípio da colegialidade e insistindo que a matéria demanda análise fática incompatível com o rito do
mandamus
.

Intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, a Agravada, MASTERBOI LTDA., manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, reforçando que a cobrança baseada em pauta fiscal é matéria pacificada nos Tribunais Superiores e que a prova documental pré-constituída (notas fiscais e legislação estadual) é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia central devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se à verificação do acerto da decisão monocrática que, aplicando precedente obrigatório, negou provimento à Apelação do Estado, afastando a cobrança de ICMS por pauta fiscal.

Inicialmente, rejeito a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. O artigo 932 do Código de Processo Civil não apenas autoriza, mas impõe ao Relator o dever de julgar monocraticamente os recursos que contrariem — ou que estejam em conformidade com — súmula de Tribunal Superior.

No caso em tela, a Apelação do Estado confrontava diretamente a Súmula 431 do STJ, o que legitimou plenamente o julgamento singular para prestigiar a celeridade e a economia processual.

Ademais, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a interposição de Agravo Interno, ao permitir a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado competente, supre qualquer eventual vício decorrente do julgamento monocrático, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Superada a preliminar, adentro ao mérito da questão de fundo, que foi objeto tanto da Apelação quanto da Sentença confirmada. A Constituição Federal e a Lei Kandir (LC nº 87/96) elegem como base de cálculo do ICMS o
valor da operação
de que decorrer a saída da mercadoria. Este é o critério material da hipótese de incidência: o valor real do negócio jurídico.

O Fisco Estadual, ao instituir a Portaria SEFA nº 1.730/2016, fixando valores mínimos para o "couro de boi em sangue" (R$ 2,50/kg, à época), inverteu a lógica tributária, transformando uma pauta que deveria ser referencial em base de cálculo obrigatória e fictícia, ignorando os valores efetivamente praticados pelo contribuinte em suas notas fiscais.

Tal prática foi rechaçada de forma veemente pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria através da
Súmula nº 431
:
"É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal"
. A decisão monocrática agravada, portanto, limitou-se a aplicar este entendimento vinculante.

O argumento do Estado de que o art. 148 do CTN autorizaria tal procedimento não se sustenta. O arbitramento previsto no referido dispositivo legal é medida
excepcional e casuística
. Ele só tem lugar quando a autoridade fiscal, em um processo administrativo regular e específico, comprova que as declarações ou documentos do contribuinte são omissos ou indignos de fé.

In casu
, não houve instauração de processo administrativo para desconstituir a veracidade das notas fiscais emitidas pela impetrante. O Estado aplicou a pauta fiscal de forma genérica, abstrata e prévia, o que desnatura o instituto do arbitramento e configura a ilegalidade apontada na Súmula 431. A pauta pode servir como parâmetro para iniciar uma fiscalização, jamais como substituta automática da base de cálculo real.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita ventilada na Apelação e reiterada neste Agravo, também não assiste razão ao Estado. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, e esta se encontra presente nos autos.

A impetrante juntou a legislação estadual que fixava o preço (Portaria) e as notas fiscais de suas operações que comprovam a discrepância entre o valor real e o valor pautado. O confronto entre esses documentos é suficiente para evidenciar a violação ao direito líquido e certo de ser tributado pelo valor da operação. Não há necessidade de perícia ou dilação probatória complexa para constatar que a base de cálculo utilizada pelo Fisco foi a da pauta, e não a da nota fiscal.

A manutenção da sentença, confirmada pela decisão monocrática, também se impõe no tocante ao direito à compensação tributária. A
Súmula 213 do STJ
dispõe que
"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"
.

Reconhecida a ilegalidade da exação (cobrança por pauta superior ao valor real), nasce para o contribuinte o direito de reaver o indébito. A decisão agravada corretamente determinou que essa compensação ocorra na esfera administrativa, sob o crivo da autoridade fiscal e observando a legislação de regência e a prescrição quinquenal, o que está em perfeita sintonia com a Súmula 461 do STJ.

Observa-se, portanto, que o Estado Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. A peça recursal limita-se a repisar teses da Apelação que já foram exaustivamente enfrentadas e que contrariam jurisprudência sumulada.

A insistência na defesa de uma prática fiscal (pauta obrigatória) já declarada ilegal por verbete sumular do STJ evidencia o caráter protelatório do recurso, militando contra a eficiência da prestação jurisdicional.

A decisão monocrática, ao negar provimento à Apelação e manter a sentença concessiva da segurança, aplicou o melhor direito e seguiu a hierarquia dos precedentes judiciais, garantindo a segurança jurídica e a isonomia tributária.

25.
Por fim, ressalto que a confirmação da decisão agravada não impede o Estado de exercer seu poder de fiscalização. O que se veda é a utilização de pauta fiscal como base de cálculo
a priori
; caso o Fisco suspeite de subfaturamento, deverá instaurar o devido processo administrativo nos moldes do art. 148 do CTN, e não simplesmente impor uma tabela de preços.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à Apelação Cível do Estado e confirmou a sentença de primeiro grau, em estrita observância à Súmula 431 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026